Tribunal: TJSP
Processo: 1040756-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS - INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ANTE A ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS – RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO SUFICIENTE SOBRE A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO COLIGADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRÉ –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS - INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ANTE A ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS – RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO SUFICIENTE SOBRE A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO COLIGADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRÉ – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

APELAÇÃO PROVIDA